Tribunal: TJDFT
Processo: 0738193-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGEM PRIVADA EM REDE SOCIAL. EXPRESSÃO DE OPINIÃO SOBRE FANTASIA JUNINA EM AMBIENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DISCRIMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença de improcedência do pedido de reparação por dano moral, sob a alegação de homofobia. O apelante, sócio de salão de beleza, alegou mensagem ofensiva e discriminatória da apelada após publicar imagem em rede social vestido com traje de noiva, no contexto de uma celebração junina. O juízo singular entendeu inexistente a configuração de ilícito, por ausência de conotação discriminatória ou ofensiva na mensagem, proferida em comunicação privada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito; (ii) definir se a mensagem privada enviada configura ofensa e prática de discriminação passível de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado é admissível quando o juiz entende que os autos contêm elementos suficientes para a formação de seu convencimento, não havendo nulidade por cerceamento.
4. A liberdade de manifestação do pensamento não é absoluta, devendo ser ponderada com outros direitos fundamentais, especialmente os direitos da personalidade, sendo vedado seu uso como escudo para práticas ilícitas.
5. A lei dispõe que configura abuso de direito a conduta que excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social do direito exercido.
6. A mensagem enviada pela apelada, embora crítica, foi proferida em canal privado, sem elementos objetivos que demonstrem conteúdo discriminatório, agressivo ou ofensivo à orientação sexual do apelante.
7. A expressão "Que ridículo", dirigida à fantasia utilizada em festa temática, revela juízo de valor subjetivo da apelada e não extrapola os limites da liberdade de expressão, inexistindo nexo suficiente com alegação de homofobia.
8. A inexistência de prova do dano efetivo ou de intenção discriminatória afasta o dever de indenizar por dano moral, que não pode ser presumido nos termos do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e não provida.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV; CC, arts. e 187; CPC, art. 355, I; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 22.09.2016, DJe 10.10.2016; TJDFT, APC 0747249-28.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 07.11.2024, DJe 22.11.2024.